Tribunal: STF
Processo: Rcl 68437
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DECISÃO RECLAMADA QUE CONDENOU VEÍCULO DE IMPRENSA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR RECONHECER ABUSO DE DIREITO E PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE STF NA ADPF 130. CONCLUSÃO JUDICIAL FIRMADA APÓS O CONTRADITÓRIO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, QUE, PARA SER REVISTA, DEMANDARIA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. INSTRUMENTO, ADEMAIS, QUE NÃO CABE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO RECLAMADA, AINDA, QUE NÃO DETERMINOU REMOÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.